Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente.

2. No caso, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da requerente no sentido de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.